Tribunal: TJES
Processo: 5013627-91.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013627-91.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTIPLUS PROTECAO VEICULAR
RECORRIDO: ODIMAS FANTIN JUNIOR e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5013627-91.2023.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
MULTIPLUS PROTECAO VEICULAR

RECORRIDO:
ODIMAS FANTIN JUNIOR, DIORLAN FLORIANO COSTALONGA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO AUTOMOTIVO. RECUSA DE COBERTURA SECURITÁRIA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou ao pagamento de indenização material no valor de R$ 35.735,41, bem como compensação por danos morais no valor de R$ 2.000,00 para cada Autor. Em contrarrazões, os Autores, ora Recorridos, pugnam pela rejeição do recurso.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, em que pesem as violações contratuais suscitadas pela Recorrente, nota-se que a própria seguradora não observou com rigor as supostas irregularidades perpetradas (especialmente no que se refere à titularidade da proteção veicular), valendo o destaque ao seguinte trecho da r. sentença: “[...]
a parte ré em momento algum intentou óbice ao fato de que a propriedade do veículo era de terceiro desconhecido quando do momento da contratação da proteção veicular. Como é possível notar nos autos, a parte ré firmou Contrato de Adesão com o Sr. Diorlan (ID. 35875092) em 09 de dezembro de 2022 e, posteriormente, permitiu a reafirmação do compromisso, como se vê em Termo de Permanência firmado em 29 de março de 2023. Deste modo, assim como no ponto anteriormente aventado, verifico que a parte ré prende-se às formalidades contratuais e legais apenas quando é de seu interesse, visto que somente suscitou a irregularidade da vistoria e a irregularidade da transferência no momento em que foi compelida a realizar o pagamento do valor segurado do bem, inexistindo tais ponderações enquanto o contrato se fazia vigente e gerava pagamentos mensais e sucessivos. Por fim, destaco que também não há de se falar em ausência de cobertura pela ausência de troca de titularidade entre os autores, vez que embora estes confessam ter transacionado para a venda de veículo do primeiro ao segundo autor, constato que a titularidade do serviço contratado sempre recaiu sobre o Sr. Diorlan, com quem a ré firmou contrato de adesão e posterior termo de permanência, de modo que se mostra descabida a negativa com base nos argumentos apresentados
[...]”.

(3). Nesse sentido, não restam dúvidas de que a negativa de cobertura dispensada na hipótese é abusiva, sendo irretocável a sentença objurgada no que se refere à indenização material comandada.

(4). Por fim, no tocante à compensação por danos morais, e
ntendo que, de fato, a situação em tela extrapola o mero dissabor, além de transtornos e perda de tempo útil na tentativa de solucionar o problema, tudo a denotar patente descaso para com a parte recorrida, razão pela qual entendo também não merecer qualquer retoque a r. sentença no que se refere à indenização fixada.

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)